Tribunal: TJDFT
Processo: 0718277-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Órgão 2a TURMA CÍVEL Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0718277-22.2021.8.07.0000 Agravante(s) FRANCELE DE FATIMA BORGES NORONHA Agravado(s) TERRACAP Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Francele de Fátima Borges Noronha contra decisão proferida pela 2a Vara de Fazenda Pública do DF (ID 26292723) que, nos autos de cumprimento de sentença movido pela Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap), ante a inércia da ora agravante, “credora de eventual restituição”, autorizou a expedição de “mandado de imissão na posse do imóvel em favor da Terracap”. Na r. decisão agravada, foi assentado que “a inércia da parte executada autoriza a execução da sentença. Logo, ausente a indicação do valor correto a ser restituído e em vista da ausência de cumprimento de sentença inaugurado pela executada quanto à referida restituição, a expedição do mandado de imissão na posse e o arquivamento dos autos é medida que se impõe”. Em suas razões recursais (ID 26289404), a agravante sustenta, em suma, a r. decisão agravada não teria observado os termos do título judicial exequendo. Afirma que não seria possível autorizar a imissão da Terracap na posse do imóvel localizado no “Lote n. 32, do Conjunto 07, da Quadra 04, do Trecho 01, do Setor Habitacional Taquari (SHTq)” sem que, antes, a aludida empresa pública distrital promova a restituição dos valores desembolsados pela agravante para aquisição do aludido bem. Requer, ao fim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, até sua análise final por esta instância julgadora. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para reformar a r. decisão agravada e indeferir a imissão da Terracap, ora agravada, na posse do imóvel objeto de discussão nos autos. Preparo recolhido (ID 26292731). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, ao menos por ora, não se verificam tais requisitos. A uma, porque, compulsando os autos de origem, nesta análise inicial, verifica-se que o Juízo de origem, em ao menos 3 (três) oportunidades distintas (IDs origem 73997312, 79765322 e 91711391), viabilizou à agravante, antes da expedição do mandado de imissão na posse, a apresentação de planilha com atualização dos valores devidos pela Terracap a título de restituição da importância desembolsada para compra do imóvel objeto de discussão nos autos. Em nenhuma dessas oportunidades, a agravante cumpriu a determinação judicial, o que, por ora, denota a ausência da probabilidade do seu direito e inviabiliza a concessão da medida liminar. A duas, porque não foi detalhado, no recurso, no que consistiria o suposto perigo de dano grave ou de difícil reparação a ser suportado pela agravante em caso de manutenção dos termos da r. decisão agravada, sendo insuficiente, para tanto, a simples remissão à suposta violação, pelo Juízo de origem, aos termos do título judicial exequendo, o que, como anteriormente declinado, não se evidenciou neste instante. Anote-se, ao fim, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, que o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Com essas razões, indefiro o efeito suspensivo vindicado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Por fim, retornem conclusos. Brasília, 10 de junho de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora